Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005184-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.529.085-10 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA PELO SALÁRIO MÍNIMO EM LEI LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO VENCIMENTO BÁSICO POR DECISÃO JUDICIAL. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO ERRO DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base e de correção das horas extras, mantendo o pagamento conforme legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o adicional de insalubridade do servidor deve ter como base de cálculo o vencimento básico do cargo, em substituição ao salário mínimo previsto em lei municipal;
(ii) verificar se houve erro no cálculo das horas extras, em razão da utilização de divisor supostamente incorreto pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico único do Município prevê expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo (Leis Complementares Municipais no 003/2005, art. 65, e no 019/2012, art. 40, § 2o).

4.

A Súmula Vinculante no 4 do STF reconhece a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador, mas impede que o Poder Judiciário substitua, por decisão judicial, o parâmetro legal por outra base de cálculo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

O STF consolidou entendimento de que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, afastando leis municipais que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo sem que haja substituição normativa (STF, Rcl 65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/04/2024; STF, Rcl 63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2024).

6.

Em relação às horas extras, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou, mediante cálculos ou documentos idôneos, que o Município utilizou divisor incorreto, tampouco apresentou provas inequívocas do alegado prejuízo.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ é firme no sentido de que a simples alegação não basta, sendo imprescindível comprovação efetiva de labor extraordinário não remunerado ou cálculo equivocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor municipal deve observar a legislação local até que sobrevenha lei diversa, sendo vedado ao Poder Judiciário fixar parâmetro substitutivo, em respeito à Súmula Vinculante no 4/STF.

2.

Compete ao autor comprovar de forma inequívoca o erro alegado no cálculo das horas extras, não bastando mera presunção ou alegação genérica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que há norma que estabelece o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base do servidor. Por isso, a base de cálculo do adicional de insalubridade do Recorrente, deve ser fixada em seu salário base, conforme artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990, tendo em vista a inconstitucionalidade das normas supervenientes, e efeito repristinatório da norma que determina o pagamento sobre o vencimento base do servidor.

Sustenta ainda que a sentença deixou de analisar o pedido e reconhecer o erro no cálculo das horas extras, que teriam sido pagas com base em divisor incorreto.

O Município alega que a norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores, fixando a base de cálculo sobre o salário-mínimo, sendo pleno exercício de sua capacidade de legislar e gerir suas atividades administrativas.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005184-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Alexandro dos Santos Silva

Recorrido (s)

Município de Peixoto de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

O Reclamante alega que é servidor público municipal, no cargo de auxiliar de serviços gerais e que o ente público efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo em desconformidade com o estatuído pela Lei Municipal no 083/1990, definia como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Argumenta que a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, logo, o adicional deve ser calculado com base no vencimento de seu cargo público.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constante na Lei Complementar no 003/2005, dispõe sobre a alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo e, da sua administração direta, autárquica e fundacional pública e, dá providências correlatas, estabelece que:

Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que
incidirão unicamente sobre o salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II – 20% ( vinte por cento)para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

Ademais, na Lei Complementar no. 19/2012, a qual dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretgaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
. (g.n)

No caso, o servidor municipal submete-se ao regime jurídico único, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo.

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Deste modo, a declaração de inconstitucionalidade de expressão prevista na Lei Municipal afronta o comando constitucional que confere autonomia aos municípios para legislar sobre matérias de seu interesse local.

Neste sentido, eis os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante no 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante no 4. Ademais, a Lei Federal no 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal no 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal no 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal no 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante no 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação no 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

Nesse mesmo é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. SERVIDORA. ASSISTENTE DE MERENDEIRO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO (SALÁRIO BASE). IMPOSSIBILIDADE

DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 003/2005. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
- Sentença na origem (id. 295650892 – reclamação no 1084927-56.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A controvérsia em exame diz respeito à interpretação das Leis Complementares Municipais no 003/2005 (art. 65) e no 019/2012 (art. 40, § 2o), ambas do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, as quais disciplinam o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. A Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seu art. 65, dispõe: “... Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: I – 10% (dez por cento ) para o grau mínimo; II – 20% (vinte por cento)para o grau médio; III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo. § 1o - Consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, bem como a substâncias radioativas e trabalho em raio X. § 2o - A exposição eventual a agentes insalubres descaracteriza a insalubridade. ...” Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 019/2012, em seu art. 40, § 2o, estabelece: “ ... Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. (...)

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

...”. No Caso, ambas as normas municipais, portanto, estabelecem que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao valor do salário mínimo, variando o percentual de acordo com o grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo). 2.1) No caso, o servidor municipal que ingressou no serviço público em 12/9/2008 (id. 295650875), ou seja, posteriormente à implementação da Lei no 003/2005, está vinculado a este regime jurídico único, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo. 2.2) Súmula Vinculante n. 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 2.3) Ainda que se considere inadequada a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, inviável a alteração, na forma pretendida. Precedentes. (STF – 1a T - RC no 65.742/SP – rel. Ministro Alexandre de Moraes - j. 22/4/2024 - DJe 25/4/2024); (STF – 2a T – RC no 63.448/PR - rel. Ministro Dias Toffoli - j. 25/3/2024 - DJe 15/4/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1031280-49.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1036761-90.2024.8.11.0001 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 19/2/2025 - DJE 19/2/2025). 2.4) Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2.5) Vê-se, portanto, a inviabilidade jurídica de declaração de inconstitucionalidade das Lei Municipais posteriores (que adotam o salário mínimo como índice do benefício em discussão), para repristinação da LM no 083/90, de 16 de dezembro de 1990 (id. 295650872). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1084927-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTO TAQUARI.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por servidora pública municipal, no qual se pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento integral e não sobre o salário mínimo, como atualmente praticado pela Administração Pública do Município de Alto Taquari/MT.

A criação de critérios de cálculo de vantagens funcionais é atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos poderes.

(N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Desse modo, conforme os precedentes acima demonstrados, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Assim, a substituição, por decisão judicial, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade viola a parte final do enunciado da Súmula Vinculante no 4 do STF, vez que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

No que tange ao alegado erro no cálculo das horas extras, o recorrente sustenta que o Município utilizou divisor diverso do previsto na Lei Complementar no 03/2005, o que teria resultado em pagamento a menor.

Contudo, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Embora tenha juntado fichas financeiras referentes aos anos de 2019 a 2024, não demonstrou de modo inequívoco que o Município efetivamente utilizou divisor incorreto no cálculo das horas extras.

Não há nos autos elementos que permitam aferir qual o divisor efetivamente utilizado pela Administração Municipal, tampouco demonstrativos de cálculo que evidenciem o alegado prejuízo. O art. 62 da Lei Complementar no 03/2005 estabelece que "
a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 240 (duzentas e quarenta) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho e proporcionalmente nos demais casos
".

No entanto, o recorrente não comprovou que sua jornada de trabalho seria diversa daquela prevista na legislação municipal, nem que o Município tenha aplicado incorretamente a norma.

A jurisprudência é no sentido de que não basta a mera alegação de erro no cálculo das verbas trabalhistas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do equívoco:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL.AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2. Horas Extras. O trabalho de Guarda Municipal de Várzea Grande em jornada superior à 12 horas, com 36 horas de descanso, ou 180 horas mensais, deve ser compensada com folga ou remunerada (art. 47 do Lei 4.167/2016 e Súmula 444 do STJ). O trabalho extraordinário deverá ser registrado em banco de horas e o pagamento ocorrerá somente quando a compensação com folga não for possível (arts. 5o, § 4o, 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o, do Decreto no 73/2016). Não havendo prova de que a parte reclamante efetivamente trabalhou em jornada extraordinária e que não houve folga compensatória, indevido o pagamento de horas extras. A simples apresentação de escalas de trabalho não é suficientes para comprovar o efetivo trabalho além da jornada regular. Pela insuficiência de provas, decide-se em desfavor da parte reclamante (N.U 1010594-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1010129-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024; e N.U 1011704-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). Em igual sentido a sentença de primeiro grau: "Concluo que a partir do conjunto probatório constante nos autos, não há como verificar se efetivamente foram cumpridas horas extraordinárias eis que, a parte requerente trabalha sob o regime de escala de serviço de acordo com o Decreto no 73/2019 e os registros de “serviço operacional” que acompanham a inicial não são identificados como convocação para prorrogação de carga horária. Sendo assim não se permite aferir se retratam apenas a divisão do turno dos servidores ou convocação extra de jornada. Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho durante o período pleiteado, a ocorrência do descanso e intervalos, se lhe foi omitido e, em caso positivo, qual o período da suposta omissão, se houve a ocorrência de remanejamento das escalas e, por consequência, se seriam devidas as horas extras"

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1010213-25.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025))

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - JORNADA DE TRABALHO ORIGINÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA O REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA DE 12X36 - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, não é possível presumir que a jornada de trabalho foi executada tal como arguido na inicial, porquanto ausente prova da realização de horas extraordinárias e do não pagamento do labor noturno.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000986-74.2011.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Ressalto que, em se tratando de pedido de diferenças salariais, compete ao autor demonstrar, de maneira precisa, os valores que entende devidos e os efetivamente pagos, o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, não havendo provas suficientes de erro no cálculo das horas extras, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025